Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-95.2020.6.16.0117
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
24/05/2022
Número: 0600313-95.2020.6.16.0117

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 20/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600313-95.2020.6.16.0117
Assuntos: Cassação do diploma
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600313-95.2020.6.16.0117 que, por se tratar de matéria de ordem pública, suscitou, de ofício, e
acolheu, a preliminar de ilegitimidade passiva do Partido Liberal - Xambrê/PRMunicipal,
determinando a sua exclusão do polo passivo da lide, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No
mérito, com as considerações expostas, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo
Impugnante, em razão da não comprovação de fraude à cota do gênero feminino pelos
Impugnados, da demonstração de atos de campanha das candidatas Edna Batista da Costa e
Jaqueline Pereira de Souza, e da apreciação das demais provas, fatos e circunstâncias constantes
dos autos, com fundamento nos argumentos jurídicos constantes na presente sentença, nos
termos do § único, art. 7º, da LC nº 64/90. No tocante ao pedido da imposição da litigância de má-fé
ao Impugnante, julgou improcedente o pedido dos Impugnados, em razão da sua não
caracterização, e diante do exercício regular do direito de ação do Impugnante (art. 14, §§ 10 e 11,
da CF), nos termos do art. 17, do CPC. Determinou que seja desabilitado o atributo de segredo de
justiça dos autos no PJE, nos termos do § 11, art. 14, da CF (§ 1º, art. 223, Res. TSE nº 23.611/2019),
uma vez que "o trâmite da ação de impugnação de mandato eletivo deve ser realizado em segredo
de justiça, mas o seu julgamento deve ser público" (TSE, CTA n. 1716, Min. Felix Fischer,
Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 21, Tomo 1, Data 11/02/2010, Página
89). (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo proposta pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB
(Comissão Provisória Municipal de Xambrê/PR) em face de Edna Batista da Costa e outros,
alegando, em síntese: Existência de fraude à cota de gênero, com proposição de duas
"candidaturas-laranja" no DRAP nº 0600103-44.2020.6.16.0117; percentual mínimo de 30% de
candidatas mulheres tornou-se, portanto, condição de registro da lista de candidatos. E,
constatado algum vício pela Justiça Eleitoral, os Partidos e Coligações teriam um prazo para
regularizar, ainda durante o processamento do DRAP. Alega que as candidatas em questão não
realizaram atos de campanha, que configurasse efetiva participação no pleito de 2020 e sequer
conquistaram votos nas eleições, o que configuraria fraude por meio de indicação de candidaturas-
laranja. Alega que o Partido Liberal, nas eleições 2020, não apresentou efetivas e suficientes
candidaturas femininas, forjando "aparentes candidaturas", distorcendo a real intenção de
justificar as candidaturas efetivas do gênero masculino, "completando" a quota feminina. Aduz que
a fraude praticada é uma espécie do gênero abuso de poder, configurando ofensa ao dispositivo
legal e a justiça Eleitoral. Sustenta que em Xambrê a votação do PL recebeu 30,61% dos votos das
urnas, segundo apresenta o TSE. Cita reuniões políticas nas quais as candidatas em questão não
estariam presentes).RE15
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
EDNA BATISTA DA COSTA (RECORRIDA)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA (RECORRIDA)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
ADRIANA GARZ RODRIGUES (RECORRIDA)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
HELENA CARDOZO DOS SANTOS (RECORRIDA)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
LUCILEIA FERNANDES CAMISQUE (RECORRIDA)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
ARTUR FERRAZ VIANA (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
MARCILIO JOSE DO PRADO NETO (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
JOAO CAMPANARO NETO (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
JAIME SANTOS DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)

VALENTIM FILIPE NERES (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
JOAO MENDONCA FILHO (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
LAZARO DE OLIVEIRA CANGUCU (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
ELTON BARBOSA DOS SANTOS (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO MEIRA FREIRE (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - XAMBRE - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42965
064
24/05/2022 17:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.746

RECURSO ELEITORAL 0600313-95.2020.6.16.0117 – Xambrê – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR0024659
RECORRIDA: EDNA BATISTA DA COSTA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDA: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDA: ADRIANA GARZ RODRIGUES
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDA: HELENA CARDOZO DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDA: LUCILEIA FERNANDES CAMISQUE
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDO: ARTUR FERRAZ VIANA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDO: MARCILIO JOSE DO PRADO NETO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
Num. 42965064 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

RECORRIDO: JOAO CAMPANARO NETO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDO: JAIME SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDO: VALENTIM FILIPE NERES
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDO: JOAO MENDONCA FILHO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDO: LAZARO DE OLIVEIRA CANGUCU
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDO: ELTON BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO MEIRA FREIRE
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - XAMBRE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR0005316A
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR0026077
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR0054270A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP0346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP0307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP0316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP0317372
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB/SP0266298
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP0207391
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES - OAB/SP0148263
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP0296727
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/CE30086-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 42965064 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AIME – AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ARTIGO 10, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. REGISTRO DE CANDIDATURAS
FICTÍCIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE
PASSIVA DO PARTIDO POLÍTICO. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO A SER
APLICADA. REJEIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS INSUFICIENTES A COMPROVAR A FRAUDE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA ARTIFICIALIDADE DAS
CANDIDATURAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cumpre o princípio da dialeticidade o recorrente que, a despeito de se
utilizar de argumentos já deduzidos no curso do processo, promove efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, o fazendo de forma clara
e de modo a permitir a compreensão dos motivos de seu inconformismo.

2. Os partidos políticos não são legitimados para figurar no polo passivo da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, cuja única sanção cominada é a
desconstituição dos mandatos obtidos mediante fraude, corrupção ou abuso
de poder econômico.

3. O reconhecimento da ocorrência de fraude à cota de gênero depende de
prova robusta da artificialidade das candidaturas lançadas e do objetivo de
burlar a regra disposta no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, não sendo
suficiente a existência de elementos indiciários como a falta de votos ou de
movimentação financeira na campanha.

4. A fragilidade do conjunto probatório, apto apenas a provocar dúvida acerca
da efetividade de uma das candidaturas femininas lançadas, atrai a incidência
do princípio in dubio pro sufragio.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Num. 42965064 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE XAMBRÊ em face da
sentença proferida pelo Juízo da 117ª Zona Eleitoral que extinguiu o feito sem resolução
de mérito em relação ao Diretório Municipal de Xambrê do Partido Liberal – PL e, no
mérito, julgou improcedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo proposta pela
recorrente.

A sentença reconheceu que, embora tenham recebido inexpressiva votação e
não tenham movimentado recursos em sua campanha, as recorridas EDNA DA COSTA e
JAQUELINE DE SOUZA efetivamente realizaram atos de campanha, o que denota que
suas candidaturas não foram fictícias, tal como afirmado pela parte autora (ID 42042516).

Em suas razões (ID 42043016), a recorrente alegou, preliminarmente, que o
Partido Liberal participou ativamente na fraude em exame, motivo pelo qual merece ser
mantido no polo passivo da ação.

Quanto ao mérito, asseverou, em breve síntese, que: a) o conjunto probatório
dos autos satisfatoriamente demonstra que as recorridas EDNA DA COSTA e
JAQUELINE DE SOUZA não realizaram atos de campanha aptos a configurar sua
participação plena no pleito eleitoral de 2020; b) suas candidaturas foram, portanto,
instituídas meramente para fraudar a cota de gênero prevista pelo art. 10, §3º, da Lei n.º
9.504/97; c) a recorrida EDNA DA COSTA sequer participou de convenção partidária; d) a
recorrida JAQUELINE DE SOUZA não soube informar os atos formais da escolha de seu
nome; e) não se pode confundir o uso corriqueiro do Facebook com o seu uso político-
eleitoral; f) não houve movimentação financeira por parte das candidatas impugnadas; g)
a decisão recorrida não logrou êxito em apontar quantos e quais foram os atos de
campanha praticados de forma comprovada por EDNA e por JAQUELINE; h) o
desempenho eleitoral do recorrente não pode ser objeto da lide, como propõe o decisum
a quo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, para
o fim de se reformar a sentença impugnada e julgar procedente a Ação de Impugnação
de Mandato Eletivo de origem, declarando-se nulo o DRAP e todos os votos atribuídos ao
Partido Liberal - PL, desconstituindo-se, por consequência, o mandato de todos os eleitos
pela agremiação e, por fim, determinando-se a recontagem de votos no Município de
Xambrê.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 42043216), preliminarmente
arguindo que a recorrente não impugnou especificamente os argumentos do Juízo
eleitoral e incorreu, assim, em ofensa ao princípio da dialeticidade. Por esse motivo,
aduziram que o Recurso não deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, defenderam a manutenção da sentença recorrida, por ter
restado fartamente comprovado que as candidatas EDNA DA COSTA e JAQUELINE DE
SOUZA realizaram campanha eleitoral, não tendo sido utilizadas como mero meio para
preencher o mínimo legal de candidaturas femininas, estipulado pelo art. 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 42700093) opinando
Num. 42965064 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, por entender que a baixa votação
recebida pelas recorridas EDNA e JAQUELINE, a ausência de movimentação financeira
em suas campanhas e as provas produzidas nos autos deixam evidente que suas
candidaturas foram meramente fictícias, a fim de a sua agremiação se adequar à
exigência legal do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.

Ao contrário do afirmado pelos recorridos, a peça recursal se presta a
impugnar especificamente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio
da dialeticidade.

Com efeito, de acordo com a doutrina de Tereza Arruda Alvim, “o recurso tem
que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é
claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais”.

Analisando a peça recursal, embora a agremiação recorrente utilize
argumentos levantados primeiramente na petição inicial, percebe-se da leitura da sua
peça recursal que efetivamente impugnou os fundamentos da decisão recorrida,
realizando, inclusive, o cotejo de suas conclusões com a prova produzida durante a
instrução processual.

Em caso semelhante, a Corte assim decidiu:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL DE DIGITAÇÃO. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito da realização das eleições, remanesce hígido o interesse processual na
aplicação da multa por ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral.

2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação
entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões
de decidir contidas na sentença.

3. O art. 57-B, I e IV, § 5º da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.

4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da comunicação do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR. Representação nº 06003399720206160051, Relator Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Num. 42965064 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

DJE 13/07/2021)

Destarte, havendo clara correlação entre os fundamentos apresentados na
sentença e aqueles trazidos para pleitear sua reforma, de modo a permitir a compreensão
dos motivos do inconformismo da recorrente, merece conhecimento o recurso interposto.

A insurgência do partido recorrente diz respeito à sentença proferida pelo
Juízo da 117ª Zona Eleitoral – Xambrê, que considerou o PARTIDO LIBERAL – PL
ilegítimo para responder à demanda e, no mérito, julgou improcedente a Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo proposta para apurar alegada fraude à cota de gênero
prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97.

Preliminarmente, aduz a agremiação recorrente que, ao contrário do
afirmado pelo juízo a quo, o Partido Liberal – PL de Xambrê, por ser o principal artífice da
fraude perpetrada, deve ser mantido no polo passivo da demanda.

Em que pese o raciocínio desenvolvido pela recorrente, no sentido de que a
alegada fraude seria de responsabilidade da agremiação partidária, esteja correto, na
espécie a preliminar não merece trânsito. Vejamos.

Embora a legislação não comine sanção ao descumprimento da regra
prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, o Tribunal Superior Eleitoral, contrariando a
corrente doutrinária que defendia o caráter meramente programático da norma, firmou
entendimento no sentido de que o reconhecimento da fraude à cota de gênero tem como
consequência jurídica “(i) a cassação dos candidatos vinculados ao DRAP,
independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência; (ii) a
inelegibilidade àqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta; e (iii) a
nulidade dos votos obtidos pelo partido ou Coligação, com a recontagem do cálculo dos
quocientes eleitoral e partidários, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral.” (TSE.
Recurso Especial Eleitoral nº 76455, Relator Min. Alexandre de Moraes).

A construção dessa conclusão, embora pareça simples, derivou da análise do
instituto sob todas as suas vertentes. Passando ao largo da profunda discussão que se
estabeleceu acerca da possibilidade de cassação dos mandatos e da recontagem dos
votos, a aplicação da sanção de inelegibilidade a todos aqueles que efetivamente
praticaram a dita fraude decorreu da adoção da premissa de que o descumprimento da
cota de gênero, ademais de configurar fraude passível de apuração por meio de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, também se enquadra no conceito de abuso de poder,
pelo qual respondem não apenas os candidatos eleitos, mas também tantos quantos
hajam contribuído para a prática do ato – conforme previsto no art. 22, XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.

Daí se extrai que os dirigentes partidários – e não o partido em si – são
efetivamente legitimados para responder à competente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, na qual, se reconhecida a sua participação na consecução do ato abuso, serão
sancionados com a declaração de inelegibilidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 42965064 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97. CANDIDATA QUE DESISTE DA CANDIDATURA DURANTE A CAMPANHA.
CADERNO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONCLUIR PELO ILÍCITO. FRAUDE
NÃO COMPROVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº
28 DO TSE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento, em recente julgado, de que é
possível a apuração de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por
constituir tipo de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos
diretamente envolvidos na fraude (REspe nº 193-92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento
encerrado em 17.9.2019).

(...)

(Recurso Especial Eleitoral nº 74789, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 161, Data 13/08/2020, Página 218-225)

Por outro lado, na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, demanda
manejada pela agremiação recorrente, a única tutela jurisdicional possível de se aplicar é
a desconstituição do mandato dos candidatos eleitos. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. I. PRELIMINARES.
DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS CANDIDATOS
ELEITOS EM AIME QUE APURA FRAUDE À COTA DE GÊNERO. POSSIBILIDADE DE
CASSAÇÃO DE TODA A COLIGAÇÃO COM QUEDA DO DRAP. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE CANDIDATOS NÃO ELEITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO NA
DESCONSTITUIÇÃO OU RENÚNCIA DE ANTIGO PROCURADOR OU NA DECRETAÇÃO
DE REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 76 DO CPC DIANTE DA REGRA ESPECÍFICA
DO ART. 112 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO PARTIDO
POLÍTICO EM SEDE DE AIME. ANÁLISE DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO EM AIME.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. II. MÉRITO. COTAS DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI
Nº 9.504/97. COMPROVADA FRAUDE À LEI ELEITORAL. CANDIDATURAS FEMININAS
FICTÍCIAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL REGIONAL. SÚMULA Nº
24/TSE. CASSAÇÃO DOS MANDATOS ELETIVOS DOS VEREADORES ELEITOS.
NULIDADE DOS VOTOS DA COLIGAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS MANDATOS.
RECÁLCULO DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO. SÚMULA Nº 27/TSE.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. Preliminares.

1.1. Diferentemente da AIJE, em que é possível a aplicação da sanção da
inelegibilidade além da cassação do registro ou diploma, em sede de AIME, a
verificação da fraude à cota de gênero tem como consequência apenas a
desconstituição dos mandatos dos candidatos eleitos e de seus suplentes, de modo
que nesta ação é desnecessária a diferenciação entre o candidato que tem ciência ou
participa da fraude e aquele simplesmente favorecido pelo abuso.

1.2. Com a verificação da fraude à quota de gênero, é possível determinar a cassação de
toda a coligação. Da forma em que apresentado, aliás, nem sequer o DRAP seria deferido
porque a observância da cota de gênero é condição para a participação da coligação na
disputa eleitoral.
Num. 42965064 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

(...)

(Recurso Especial Eleitoral nº 162, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 127, Data 29/06/2020, Página
49/59)

Destarte, embora seja importante e recomendado que a conduta dos
dirigentes partidários seja objeto de prova durante a instrução da Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo, como forma de comprovação da prática da fraude, nem eles e nem o
partido político – ente que não suporta de maneira direta as sanções a serem impostas –
são legítimos para responder pela demanda, pois em relação a eles não há prestação
jurisdicional a ser prestada.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, a sentença recorrida não reconheceu a ocorrência de fraude à
cota de gênero na chapa lançada pelo Partido Liberal – PL de Xambrê, por entender
como legítimas as candidaturas de JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA e EDNA
BATISTA DA COSTA, diante da demonstração de atos de campanha das candidatas
Impugnadas, do histórico de votação feminina no município de Xambrê, e da ausência de
comprovação de fraude à cota de gênero.

Passando ao largo das interessantes discussões que surgem em torno do
tema, acerca da necessidade e relevância do estabelecimento da cota de gênero para a
consolidação da democracia brasileira; da efetividade, ou da falta de efetividade, das
reservas de representação e de legislatura; e do papel da Justiça Eleitoral na promoção e
na observância das ações afirmativas, o fato é que a legislação hoje prevê cota de
representação na proporção de 30%, conforme se infere do artigo 10, §3º, da Lei nº
9.504/97:

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no
total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo:

(...)

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo.

Embora a cota de gênero não seja novidade no ordenamento brasileiro, pois
foi criada pela Lei nº 9.100/95, a alteração da cultura patriarcal arraigada na sociedade
brasileira, que durante séculos promoveu a exclusão das mulheres do espaço público,
encontrou resistência não apenas no ambiente político, mas também na Justiça Eleitoral.

Decorrência disso é que durante mais de uma década considerou-se que a
norma, embora bem intencionada, era desprovida de eficácia, conforme se infere do voto
proferido pelo Min. Marco Aurélio no Processo Administrativo nº 1198-20:
Num. 42965064 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

Tem-se o envolvimento de um preceito, sob a minha óptica, simplesmente programático,
que se situa muito mais no campo da moral. Creio que a publicidade sempre é bem-vinda,
mas sem consequências maiores quanto ao registro daqueles candidatos apresentados,
porque a própria lei não determina e, nesse caso, seria cominação muito forte para ser
criada pela jurisprudência. (...).

Apenas em 2010, após alterações legislativas e evolução da jurisprudência, é
que a cota de gênero passou a ser interpretada como obrigatória, a partir do julgamento
do Recurso Especial nº 784-32, leading case sobre o tema. Naquela ocasião prevaleceu o
voto lançado pelo Min. Dias Toffoli, que decidiu pela obrigatoriedade com base na
premissa de que “O que não se pode admitir é relegar o direito à quota de gênero à boa
vontade do partido ou da coligação em preencher as vagas. Por meio de artifício, basta
que não se atinjam patamares matematicamente ótimos para que sempre e sempre as
mulheres sejam alijadas de um direito paritético que lhes assegurou a lei e que o
Poder Judiciário, em nome de interpretações reducionistas e insuladas, não tem a
prerrogativa de suprimir.”.

Disso se extrai que a obrigatoriedade no cumprimento das cotas de gênero foi
reconhecida no Brasil há pouco mais de 10 anos, a partir de quando os tribunais
passaram a se debruçar sobre as consequências pelo não cumprimento da norma.

Desde então o Poder Judiciário, e em especial a Justiça Eleitoral, têm
assumido o papel de protagonistas na promoção de políticas afirmativas, visando à
concretude dos princípios constitucionais da igualdade e da pluralidade política.

Desse movimento, ressalta-se a adoção, ainda que gradativa, de um
posicionamento mais rigoroso quanto ao cumprimento da norma constante do artigo 10,
§3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sua utilização como vetor interpretativo para concluir
pela necessidade de repasse mínimo de 30% dos recursos oriundos do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidatas mulheres (STF, ADI
5617 e TSE Consulta 252-18); pela destinação mínima de 30% do tempo de rádio e TV
para a real promoção das candidaturas femininas (TSE Consulta 252-18); e pelo dever de
observância da cota de gênero na composição das comissões executivas e diretórios
nacionais, estaduais e municipais dos partidos políticos, de suas comissões provisórias e
demais órgãos equivalentes (TSE Consulta 060381639).

Esse breve relato serve para reforçar a noção de que a função da Justiça
Eleitoral é a vigilância e a rígida fiscalização de qualquer conduta que vise à burla das
regras que estabelecem ações afirmativas, ainda que disso decorra a prolação de decisão
contramajoritária, com a cassação de mandatos eletivos. Valho-me, por oportunas, das
palavras do Min. Herman Benjamin, que muito bem sintetizaram a ideia:

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES NACIONAIS. PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2016. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB). TEMPO DESTINADO
À PROMOÇÃO E À DIVULGAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA.
INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO. PROPAGANDA SEGUINTE.
REVERSÃO DO TEMPO CASSADO À JUSTIÇA ELEITORAL. PROPAGANDA
INSTITUCIONAL. ATENDIMENTO À FINALIDADE LEGAL.

Num. 42965064 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

(...)

PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA

3. O incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente ação afirmativa
que visa promover e integrar as mulheres na vida político-partidária brasileira, de modo a
garantir-se observância, sincera e plena, não apenas retórica ou formal, ao princípio da
igualdade de gênero (art. 5º, caput e I, da CF/88).

4. Apesar de, já em 1953, a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, da
Organização das Nações Unidas (ONU), assegurar isonomia para exercício da capacidade
eleitoral passiva, o que se vê na prática ainda é presença ínfima das mulheres na política, o
que se confirma pelo 155º lugar do Brasil no ranking de representação feminina no
parlamento, segundo a Inter-Parliamentary Union (IPU).

5. Referida estatística, deveras alarmante, retrata o conservadorismo da política brasileira,
em total descompasso com população e eleitorado majoritariamente femininos, o que
demanda rigorosa sanção às condutas que burlem a tutela mínima assegurada pelo Estado.

6. Cabe à Justiça Eleitoral, no papel de instituição essencial ao regime democrático, atuar
como protagonista na mudança desse quadro, em que as mulheres são sub-representadas
como eleitoras e líderes, de modo a eliminar quaisquer obstáculos que as impeçam de
participar ativa e efetivamente da vida política.

7. As agremiações devem garantir todos os meios necessários para real e efetivo ingresso
das mulheres na política, conferindo plena e genuína eficácia às normas que reservam
número mínimo de vagas para candidaturas (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97) e asseguram
espaço ao sexo feminino em propaganda (art. 45, IV, da Lei nº 9.096/95). A criação de
"estado de aparências" e a burla ao conjunto de dispositivos e regras que objetivam
assegurar isonomia plena devem ser punidas, pronta e rigorosamente, pela Justiça Eleitoral.

8. Em síntese, a participação feminina nas eleições e vida partidária representa não apenas
pressuposto de cunho formal, mas em verdade, garantia material oriunda, notadamente, dos
arts. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, 45, IV, da Lei nº 9.096/95 e 5º, caput e I, da CF/88.

(...)

(Representação nº 29135, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 54, Data 20/03/2017, Página 90-91)

Ao se defender uma apuração rígida de condutas violadoras da norma
prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, no entanto, não se está a afirmar que
eventual condenação possa se lastrear em conjunto probatório frágil, pois, nos termos do
entendimento pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, “A prova de fraude na cota de
gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a
denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97” (TSE.
Recurso Ordinário nº 060169322, Relator Min. Luis Felipe Salomão).

No mesmo sentido, “Conquanto seja inegável a relevância da política
afirmativa instituída pela referida norma para o aprimoramento da democracia brasileira
por meio do aumento da participação feminina na política, a exigência de prova robusta,
apta a ensejar a anulação do resultado das urnas mediante provimento contramajoritário
Num. 42965064 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

emanado por esta Justiça Eleitoral, encontra ressonância na jurisprudência desta Corte
Superior, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.” (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº 50662, Relator Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto)

Com base nessas premissas, passo a analisar o caso dos autos.

Os indícios da fraude apresentados pela recorrente já na petição inicial foram
os já tradicionalmente considerados nas demandas desta natureza: (i) a votação
inexpressiva obtida pelas candidatas (Jaqueline obteve 1 voto e Edna nenhum); (ii) a
ausência de movimentação de recursos financeiros pelas candidatas; e (iii) a ausência de
realização de atos de campanha.

Tais circunstâncias, isoladamente, não são suficientes para comprovar a
fraude, pois, como já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, “apenas a falta de votos ou
atos significativos de campanha não é suficiente à caracterização da fraude alegada,
especialmente porque é admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos
íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário" (Agravo Regimental no REspe
799–14, Relator Min. Jorge Mussi). E, no caso dos autos, nem mesmo elas restaram
cabalmente comprovadas.

Com efeito, embora estejam comprovadas a votação zerada da recorrida
Edna e a obtenção de apenas um voto pela recorrida Jaqueline, bem como a ausência de
movimentação financeira de suas campanhas, a prova constante dos autos demonstra a
efetiva realização de atos de campanha pelas candidatas, ainda que tímidos.

O partido recorrente acostou à petição inicial diversas fotografias extraídas do
perfil de Facebook do candidato a prefeito Dr. Décio, nas quais as recorridas EDNA e
JAQUELINE não aparecem, alegando serem exemplos dos diversos atos de campanha
dos quais as recorridas não participaram.

Contrapondo-se a isso, em sua contestação os recorridos acostaram aos
autos atas notariais nas quais constam a descrição dos perfis das candidatas Edna e
Jaqueline no Facebook, nos seguintes termos:

ID 42027716

Compulsando a rede social denominada “Facebook” pertencente a Edina Batista,
especificamente em relação a postagens, comentários e publicações relacionados a
matérias de cunho eleitoral (eleições municipais 2020), foi por mim constatado que: a) No
dia 05 de outubro de 2020 Edna atualizou a foto de perfil da sua rede social com parte de
um santinho de eleições no qual consta ela como candidata a vereadora. b) No dia 05 de
outubro Edna publicou em seu feed uma foto de um santinho no qual apresenta ela como
candidata. c) Novamente, no dia 05 de outubro ela realizou uma nova atualização de seu
perfil com uma foto mais ajustada, aonde apresenta ela em um santinho de eleições como
candidata a vereadora. d) Outra vez, no dia 05 de outubro Edna publicou em seu feed uma
foto do santinho representando-a como candidata a vereadora. e) Edna, repetidamente, no
dia 05 de outubro publicou outra foto do seu santinho no seu feed do Facebook, porém,
dessa vez com a legenda “protetora de idosos”. f) No dia 05 de outubro Edna fez uma
atualização de tema no seu perfil, aonde aparece ela se promovendo como vereadora com
o termo “parceira dos idosos”, logo em seguida, no mesmo tema, aparece a chapa para
prefeito – Decio e seu vice Bilu. g) No dia 15 de outubro Edna atualiza sua foto de perfil
usando o mesmo tema que o anterior, ela como candidata a vereadora e a chapa para
Num. 42965064 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

prefeito aparecendo – Décio e seu vice Bilu. h) No dia 04 de novembro Edna publica em seu
feed uma foto aonde apresenta-se como vereadora “parceira dos idosos” e aonde contém
também a chapa para prefeito, aparecendo Dirceu e seu vice, Bilu. i) No dia 15 de dezembro
Edna atualiza novamente sua foto de perfil utilizando o mesmo tema já supracitado.

ID 42027766

Compulsando a rede social denominada “Facebook” pertencente a Jaqueline Zinerman,
especificamente em relação a postagens, comentários e publicações relacionados a
matérias de cunho eleitoral (eleições municipais 2020), foi por mim constatado que: a) No
dia 19 de agosto de 2020, consta uma publicação de uma foto de Jaqueline Zinerman,
aparentemente tirada por um terceiro, acompanhada da seguinte legenda: “olha meus
amigos(as) e parentes do Facebook sou uma pré candidata para vereadora para o
município de xambrê quero mudança e vocês também quer responde ai.obg”; b) No dia 03
de setembro de 2020, consta publicação de uma foto de perfil de Jaqueline Zinerman,
acompanhada da seguinte legenda “sou pré-vereadora vamos a luta quero mudança”; c) No
dia 06 de setembro de 2020, consta atualização da foto de perfil de Jaqueline Zinerman,
acompanhada da seguinte legenda: “Pré-candidato A VEREADOR”; d) No dia 13 de
setembro de 2020, consta publicação realizada por Jaqueline Zinerman, com o seguinte
texto: “Já que tantos fizeram estas perguntas, resolvi responder. Por favor leiam _ VOCÊ É
PRÉ-CANDIDATO? Qual sua formação acadêmica? Formado em Marketing, pela Unipar.
Tem experiência em administração? Sim, administro minha empresa há muitos anos. Você
possui renda suficiente para não precisar da política para sobreviver? Sim, sobrevivo da
renda dos meus negócios com a minha empresa. Você sabe qual a função de um vereador
e de um prefeito? A do Vereador é aprovar as leis e projetos que regulamentam a vida da
cidade. Elaboram decretos legislativos, resoluções, indicações, pareceres, requerimentos.
Etc_ o prefeito é o chefe do poder executivo em sua esfera municipal, sendo o responsável
por administrar os interesses da cidade em conjunto com a Câmara Municipal dos
vereadores. No Brasil, o prefeito é eleito a cada quatro anos, podendo ser reeleito mais uma
vez em sequência ou por mais vezes em mandatos não consecutivos. Como liderança
municipal, o prefeito possui várias atribuições, dentre as quais, podemos enumerar: a)
administrar os impostos recolhidos, bem como os orçamentos recebidos das esferas
estadual e federal para aplica-los em melhorias nas cidades; b) tomar medidas para melhor
zelar pela limpeza da cidade, além de atender as demandas das áreas da educação, da
saúde, do transporte, da cultura e outros; c) atuar nas áreas burocráticas administrativas e
executivas referentes ao âmbito das cidades; d) reivindicar junto às esferas públicas e
privadas o recebimento de benefícios para o município, além de convênios e outras ações
que visem à execução de serviços e à captação e destino de recursos; e) apresentar
projetos de lei à Câmara Municipal, além de promulgar, sancionar ou vetar leis que já
tenham passado por votação entre os vereadores. Caso uma decisão legislativa seja
inconstitucional, é dever do prefeito vetar o artigo em questão; f) representar o município de
forma legal; g) ouvir e atender a comunidade, no sentido de atender as suas necessidades.
É claro que o prefeito não atua sozinho. Junto a ele, há o vice-prefeito e uma série de
funcionários que atuam tanto no gabinete quanto nas secretarias municipais. Os secretários
que ocupam essas vagas são escolhidos pelo mandato do próprio prefeito e, geralmente,
vinculam-se aos partidos que apoiaram a candidatura durante as eleições. São, portanto, os
secretários municipais que executam boa parte das ações requeridas pela prefeitura, ações
essas que devem sempre estar sob a coordenação do próprio prefeito. Por exemplo: o
secretário de educação deve preocupar-se com os salários dos professores da rede
municial e demais profissionais, além do número e condições das escolas e creches e todos
os elementos relacionados com a esfera educacional da cidade. Etc_ Você já dirigiu alguma
empresa? Sim. Minha empresa é a Xambrê Mote, onde atuo há mais de 10 anos na área.
Qual seu grau de experiência em humanas e exatas? Tenho formação técnica em
informática, que está relacionado a ciências exatas . Qual seu nível de conhecimento sobre
a Constituição Federal? Conhecimento básico, sobre direitos e obrigações dos cidadãos.
Conhece a Lei orgânica do Município? Conhecimento básico, sobre a legislação municipal e
Num. 42965064 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

obrigações e direitos do cidadão. Você tem autonomia para votar em conformidade com a
população e as reais necessidades do município, ou está subordinado aos interesses de
partidos? Estou, assim como o partido ao qual estou filiado em conformidade com os
anseios da população, agindo democraticamente conforme decisão da maioria. Será que os
candidatos de 2020 preenchem 10% desses requisitos?? Se não preenchem, deveriam. Por
isso devemos escolher bem nossos representantes. Fiquei feliz e satisfeito em responder
este questionário. (Jaqueline Pereira) Copiei, colei e respondi?; e) No dia 24 de setembro de
2020, Jaqueline Zinerman publicou foto apontando DÉCIO como Pré-Candidato a Prefeito e
BILU como Pré-Candidato a Vice-Prefeito do município de Xambrê; f) No dia 28 de
setembro de 2020, consta publicação de “SANTINHO” das Eleições Municipais 2020,
apontando Jaqueline Zinerman como CANDIDATA A VEREADORA do Município de
Xambrê, com o nome “JAQUE VALE SORTE”, pelo Partido Liberal – PL e nº 22021,
acompanhado do seguinte texto: “Meus amigos(as) e parentes de Xambrê, vamos dar início
a um novo começo quero contar com o apoio de vocês. 2020, VOTE 22021, MUDA
XAMBRÊ MUDA DE VERDADE; g) No dia 30 de setembro de 2020, consta atualização de
foto de perfil de Jaqueline Zinerman, acompanhada de veiculação de cunho eleitoral, com a
seguinte legenda: “#RENOVA XAMBRÊ. Sou DÉCIO 55 Prefeito. BILU Vice”; h) No dia 08
de outubro de 2020, consta publicação de foto na qual constam os senhores: DÉCIO
(Prefeito), BILU (Vice-Prefeito) e JAQUELINE ZINERMAN (no centro) acompanhada da
seguinte legenda: “UNIDOS PARA MUDANÇA”; i) No dia 15 de outubro de 2020, Jaqueline
Zinerman foi vinculada na publicação de uma imagem de cunho eleitoral realizada por
Shelia Ligia Santos, com os seguintes dizeres: “TODOS JUNTOS NUMA SÓ VOZ É 55!”; j)
No dia 18 de outubro de 2020, Jaqueline realizou uma live na plataforma supracitada, aonde
a mesma se intitula como “JAQUE DO VALE SORTE”, ela também pede apoio de quem
está assistindo para representa-los na Câmara como vereadora; k) No dia 30 de outubro de
2020, consta atualização de foto de perfil com a legenda de cunho eleitoral, no seguinte
teor: “#RENOVA XAMBRÊ. Sou DÉCIO 55 Prefeito BILU Vice”; l) No dia 01 de novembro,
Jaqueline Zinerman realizou outra live na qual refere-se como parte de um grupo de
vereadores com inúmeros projetos e ela está responsável por projetos das crianças e
adolescentes; m) No dia 04 de novembro de 2020, Jaqueline Zinerman postou imagem de
cunho eleitoral, com os seguintes dizeres: “Com muito Orgulho _ TÁ CONFIRMADO! VOU
VOTAR 55”; n) No dia 10 de novembro de 2020, Jaqueline Zinerman foi vinculada na
publicação de várias fotos e vídeos nos quais constam figuras políticas do cenário
municipal, especialmente o atual prefeito DÉCIO e Vice BILU, possivelmente relacionados a
reuniões político-partidárias das eleições municipais em Xambrê, na qual consta a seguinte
frase: “Obrigada meu Senhor, a recompensa já chegou!! #deciobilu #renovaxambre #Familia
#xambre2020; o) No dia 11 de novembro de 2020, Jaqueline Zinerman postou vídeo de
cunho eleitoral, possivelmente relacionado a reuniões político-partidárias das eleições
municipais 2020, no município de Xambrê, com a seguinte legenda “Unidos pra muda rumo
a Vitória”; p) No dia 11 de novembro de 2020, consta publicação de vídeo de cunho eleitoral
no qual consta ROGÉRIO LERENZETTI, ex-Prefeito de Paranavaí/suplente de Deputado
Federal, pedindo voto os candidatos DÉCIO e BILU, 55; s) No dia 12 de novembro de 2020,
consta republicação do vídeo veiculado no dia 11 de novembro de 2020, de autoria de
ROGÉRIO LORENZETTI; t) No dia 12 de novembro de 2020, Jaqueline Zinerman publicou
imagem de cunho eleitoral com a seguinte frase: “Não vou brigar por política. Prefeito meus
amigos como eles são. Cada um com seu time, fé ou partido. Isso chama-se RESPEITO”; u)
No dia 12 de novembro de 2020, consta publicação de vídeo de cunho eleitoral, no qual
consta história narrada por uma munícipe, pedindo voto ao candidato DÉCIO; v) No dia 12
de novembro de 2020, consta publicação de frase de cunho eleitorais enfatizando a
proibição de divulgação de pesquisas eleitorais fraudulentas; w) No dia 12 de novembro de
2020, consta publicação do SANTINHO dos candidatos DÉCIO e BILU, para prefeito e vice;
x) No dia 13 de novembro de 2020, consta alteração de foto de perfil de Jaqueline
Zinerman, na qual consta a frase: “DOMINGO É 55”; y) No dia 13 de novembro de 2020,
consta publicação de vídeo de cunho eleitorais dos candidatos DÉCIO e BILU, agradecendo
o carinho da população e pedindo votos para eles, bem como para os candidatos a
vereadores que integram a coligação #RENOVA XAMBRÊ 55; z) No dia 14 de novembro de
2020, consta publicação de vídeo de cunho eleitoral pedindo votos para os candidatos da
coligação #RENOVA XAMBRÊ 55”.
Num. 42965064 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

Há ainda a ata notarial de ID 42027816, que descreve vídeo encaminhado via
whatsapp para o número 55 44 984030275, tendo como remetente o número 55 44
984510023, salvo como “Arthur”, com imagens da recorrida Jaqueline Pereira de Souza e
o seguinte áudio:

Obrigado por vocês terem vindos aqui e tirado um tempinho, para essa equipe que nós
temos aqui, pro Décio, pro Bilu. Pessoal, eu vou ser meio curta aqui, porque eu queria falar
uns negócios mas hoje não dá não, vou reforçar uma coisa que eu já falei, faz um tempinho,
o título de eleitor é de vocês, a identidade é de vocês, vamos mostrar que o pessoal de
Xambrê, Casa Branca e todos os distritos manda em Xambrê e vai votar no 55 e colocar
esta equipe de vereadores lá dentro, e se você achar que eu sou digna do seu voto, vote
22021 e Décio e Bilu 55, e rumo a vitória”.

Não obstante o juízo a quo tenha oficiado ao Facebook em diversas
oportunidades, sem êxito em conseguir confirmar o conteúdo de todas as manifestações,
tem-se que o contido nas atas notariais supratranscritas é prova suficiente, pois “A ata
notarial, prevista como meio idôneo de prova no art. 384 do CPC, é dotada de fé pública,
sendo desconstituída somente mediante demonstração inequívoca de sua falsidade”
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 06000356120206160031, Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro).

A fim de comprovarem a doação de materiais gráficos a todos os candidatos
a vereadores, acostaram nota fiscal referente à confecção de 110.000 santinhos em nome
de “Eleições 2020 Décio Jardim Prefeito” (ID 42027866 e de outros 5.000 santinhos de
“Jaque da Sorte”, também em nome de “Eleições 2020 Décio Jardem Prefeito “ (ID
42027916).

Nos IDs 42027966, 42028016, 42028066, 42028166 e 42028416 constam
fotografias de atos de campanha, nas quais aparecem a recorrida Edna, e no ID
42028216, fotografia, nos mesmos moldes, na qual aparece a recorrida Jaqueline. Nos
IDs 42028116 e 42028466 foi acostado vídeo do discurso do candidato Elton, no qual, ao
fundo, aparece a recorrida Jaqueline e no, ID 42028416, vídeo do discurso realizado por
Jaqueline, descrito na ata notarial apresentada.

As recorridas EDNA e JAQUELINE prestaram depoimento pessoal, nos quais
afirmaram, em linhas gerais, que foram candidatas por vontade própria, que realizaram
atos de campanha e não receberam proposta de vantagem para se candidatarem ou para
completar a chapa.

As testemunhas MADALENA FERREIRA DA SILVA e REGINA FERNANDES
SILVÉRIO DA CRUZ nada acrescentaram na elucidação dos fatos, pois declararam que
não conheciam as recorridas EDNA e JAQUELINE, as quais não lhes pediram votos.

GILDA FERREIRA DE AQUINO, por sua vez, afirmou que JAQUELINE lhe
pediu voto e que ela costumava pedir voto quando vendia os “vale-sorte”. Em relação a
EDNA, declarou que não sabia que ela era candidata.

Num. 42965064 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

Já RONIVON FLORESTE, ouvido na qualidade de informante em razão do
deferimento da contradita apresentada, disse que EDNA é sua vizinha, mas que não
sabia que ela era candidata, pois nunca lhe pediu votos e nunca a viu fazendo campanha.
Admitiu ter trabalhado voluntariamente na campanha de candidato de outro partido, bem
como haver extrema rivalidade entre os partidos no município de Xambrê.

Da análise da prova produzida, conclui-se ter restado comprovado que
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA, embora não tenha logrado êxito na eleição, obtendo
apenas o próprio voto, teve uma candidatura efetiva, realizando atos de campanha,
inclusive por meio de seu perfil na rede social Facebook. Tanto as postagens na rede
social quanto o depoimento da testemunha Gilda Ferreira de Aquino demonstram que
JAQUELINE pedia votos para si, não podendo sua candidatura ser considerada como
fictícia.

No que se refere à recorrida EDNA BATISTA DA COSTA, a prova da
efetividade da candidatura não é tão contundente, limitando-se ao conteúdo de seu perfil
nas redes sociais, no qual divulgou seu santinho de campanha em algumas
oportunidades.

Ao prestar seu depoimento pessoal, EDNA, pessoa humilde e de baixa
escolaridade, estava visivelmente constrangida e, em certa medida, pressionada pelas
diversas perguntas que lhe foram feitas. Afirmou ter sido candidata, pela primeira vez, por
vontade própria, mas admitiu que a realização da campanha é difícil e que encontrou
dificuldades de deslocamento – o que a fez pegar carona com outra candidata do partido
para fazer campanha – e na divulgação de sua candidatura nas redes sociais, embora já
tivesse perfil no Facebook anteriormente. Negou que alguém tenha lhe feito qualquer
oferta para que participasse das eleições e que tenham lhe dito que não precisava fazer
campanha. Reconheceu que sua filiação se deu por intermédio do vereador Artur e deu
respostas confusas e contraditórias sobre a forma como seu nome teria sido incluído na
chapa, dizendo, com certa dificuldade, que foi em uma reunião na “câmera”.

Embora o depoimento, prestado sob evidente e visível stress emocional,
provavelmente em virtude da baixa escolaridade e do pouco conhecimento sobre
aspectos técnicos, deixe dúvida acerca da efetividade da candidatura de EDNA BATISTA
DA COSTA, que sequer votou em si, o fato é que a dúvida, como bem ponderado pelo
magistrado a quo, milita em favor do sufrágio.

Anoto, por oportuno, que a prova da fraude à cota de gênero é difícil e que os
elementos indiciários podem servir de subsídio. Contudo, é necessário que eles sejam
corroborados por alguma prova mais contundente acerca da intenção de burlar a norma,
a qual, no mais das vezes, não parte das mulheres cuja candidatura se imputa como
fictícia.

Com efeito, o que se tem observado é que, com o objetivo de se comprovar
as alegadas fraudes, as candidatas, destinatárias da ação afirmativa implementada com a
exigência da observância da cota de gênero, passaram a ser tratadas como objeto de
prova, como se fossem elas, em regra, as arquitetas da fraude.

Não se verifica, por exemplo, idêntica exploração probatória dirigida à
Num. 42965064 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

atuação dos dirigentes partidários, que se não podem ser demandados nas Ações de
Impugnação de Mandato Eletivo, poderiam ser arrolados como testemunhas, pelos
impugnantes ou pelo Ministério Público Eleitoral.

Valho-me, por oportunas, das palavras do Dr. Thiago Paiva dos Santos, que
em recente julgado desta Corte (RE 0601094-91) asseverou:

As demandas em que se sindica a fraude à cota de gênero vêm sendo convertidas em
verdadeiros instrumentos de repressão contra candidaturas femininas.

Subvertendo por completo as regras de distribuição do ônus da prova e a consolidada
jurisprudência do TSE segundo a qual compete à parte ativa a prova robusta da fraude, vem
se instalando em vários julgados a tese de que bastaria a demonstração de indícios de
pouca atividade eleitoral, em especial na propaganda pelas redes sociais, para que se
considere que mulheres foram utilizadas como laranjas e sejam punidas gravemente com a
inelegibilidade por oito anos.

Pior: na maioria dos casos, como o presente, sequer os supostos mentores das fraudes, as
mais das vezes os presidentes das agremiações, são incluídos no polo passivo, ficando
toda a discussão restrita a avaliar se as candidatas mulheres fizeram atos significativos de
campanha e, caso contrário, recebam a pecha de "fraudadoras", "fictícias", "laranja".

Também não se discute se o partido tinha outras filiadas ou não, se aquela candidata era a
única possibilidade de se lançar a chapa completa; tudo se resume a avaliar se a candidata
foi dedicada à sua campanha de forma exemplar - exigência somente imposta às mulheres
candidatas, sob pena do seu alijamento da vida política.

Não se pode olvidar que a exigência da cota de gênero é uma medida afirmativa voltada à
proteção das mulheres - inclusive e especialmente aquelas que, por serem despossuídas de
poder partidário e, muitas vezes, familiar, acabam sendo usadas como instrumento da
fraude.

Todavia, no afã de brigarem pelos mandatos eletivos - e não de protegerem o espaço
reservado às mulheres para participarem da vida pública -, os atores do processo eleitoral
que não tiveram sucesso nas urnas têm se valido dessa previsão para, em absoluto desvio
de finalidade, expor candidatas de pouca capacidade de arrecadação e/ou que se
desiludiram com a campanha a uma verdadeira devassa em suas vidas pessoais, não
apenas nas questões atinentes à sua candidatura.

Na minha ótica, essa verdadeira arena que se formou em torno da possibilidade de se
cassarem chapas inteiras com base em meros indícios de pouca atividade de campanha
não torna a seara pública mais atrativa para as mulheres mas, ao contrário, pode servir de
desestímulo, especialmente nas cidades interioranas, face às graves consequências
imputadas exclusivamente às mulheres - justamente aquelas que deveriam ser protegidas
pela ação afirmativa.

Foi exatamente o que ocorreu nos presentes autos, nos quais, embora haja
afirmação expressa no sentido de que o Partido Liberal seria o principal artífice do ilícito,
nenhuma prova foi produzida com o objetivo de comprovar o argumento e nenhum
dirigente partidário foi inquirido.

E, ao limitar a prova aos depoimentos pessoais das mulheres cujas
candidaturas imputou fictícias e à inquirição de testemunhas que em nada contribuíram
Num. 42965064 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

para a elucidação dos fatos, a agremiação recorrente não se desincumbiu do seu ônus,
que era comprovar a artificialidade das candidaturas de EDNA e de JAQUELINE.

Ao contrário do afirmado nas razões recursais, ante a fragilidade do conjunto
probatório, incapaz de comprovar a alegada fraude, não cabia aos recorridos produzir
prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, capaz de afastar a pretensão
do reconhecimento da fraude a quota de gênero, embora, em relação à JAQUELINE
efetivamente tenham feito. Cabia sim à agremiação recorrente o ônus de comprovar que
as candidaturas impugnadas eram fictícias, não apenas com base nos elementos
indiciários apontados, mas também por meio de provas robustas e contundentes da burla
à legislação.

Destarte, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus, e extraindo-
se dos indícios apontados apenas dúvida em relação à autenticidade da candidatura de
EDNA BATISTA DA COSTA, conclui-se que, tal como afirmado na sentença recorrida,
“deve prevalecer, na espécie, o postulado in dubio pro sufragio, segundo o qual a
expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060203374, Relator Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 02/12/2020).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto pelo
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE XAMBRÊ e, no mérito, de NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600313-95.2020.6.16.0117 - Xambrê - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REVISORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR -
MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: JEAN CARLO LEECK - PR0024659 -
RECORRIDOS: EDNA BATISTA DA COSTA, JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA, ADRIANA
GARZ RODRIGUES, HELENA CARDOZO DOS SANTOS, LUCILEIA FERNANDES
CAMISQUE, ARTUR FERRAZ VIANA, MARCILIO JOSE DO PRADO NETO, JOAO
CAMPANARO NETO, JAIME SANTOS DE OLIVEIRA, VALENTIM FILIPE NERES, JOAO
MENDONCA FILHO, LAZARO DE OLIVEIRA CANGUCU, ELTON BARBOSA DOS SANTOS,
CARLOS EDUARDO MEIRA FREIRE, PARTIDO LIBERAL - XAMBRE - PR - MUNICIPAL -
Advogados dos RECORRIDOS: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, MARCELO
APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR0054270A, FABIO FERREIRA BUENO - PR0026077,
JOSE PENTO NETO - PR0005316A

Num. 42965064 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.05.2022.

Num. 42965064 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:20:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417203893900000041937625
Número do documento: 22052417203893900000041937625